Tribunal: TJES
Processo: 5013116-16.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013116-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOROTEA MAYER
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013116-16.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DOROTEA MAYER

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata se de AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS proposta por

DOROTEA MAYER
em face do
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual narra a parte autora aduz, em síntese, que constatou descontos indevidos promovidos pelo réu em seu benefício, a título de RCC (Reserva de Cartão Consignado). Afirma que nunca solicitou ou assinou qualquer contrato para a obtenção do referido cartão. Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10095081), o requerido suscita, preliminarmente, a incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 10095290), dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome da parte autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que
cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RCC da parte autora
, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino ao réu que também promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10095291), Em suas razões, defende a configuração de dano moral e a repetição do indébito.

O requerido, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 10095293), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, em decorrência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira requerida. Para tanto, narra que foi surpreendida com descontos no seu benefício a título de cartão de crédito consignado, todavia jamais aderiu e/ou recebeu o plástico do banco requerido, tendo a relação das partes limitado a um contrato de empréstimo consignado.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

No caso em tela, restou incontroversa a falha na prestação de serviço do requerido na confecção de contrato de cartão de crédito consignado, não solicitado pelo consumidor. Somente a parte autora interpôs recurso e pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a repetição do indébito e o dano moral.

Pois bem. Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, o fato de a autora/recorrente ter afirmado em audiência que reconhece o depósito realizado pelo requerido a título do cartão impugnado e ‘que sacou o valor’ (ID 10095289), não possui o condão de afastar a devolução em dobro e os danos morais pretendidos, mormente, porque no próprio depoimento a autora também afirma que buscou a instituição financeira para contrair empréstimo consignado.

Ora, o caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrida, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré/recorrida não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, restando evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pela sentenciante quanto à necessidade de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes.

Por outro lado, ouso divergir quanto ao pedido de devolução em dobro e danos morais.

Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC.
No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrido realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Assim, diante das particularidades do caso concreto e tendo em vista o caráter pedagógico da indenização por danos morais, a meu ver, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para reformar a sentença e:

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores descontados indevidamente do seu benefício em relação ao contrato reputado nulo, cujo montante será apurado em sede de cumprimento de sentença, com apresentação, pela parte autora, da complementação dos extratos de seu benefício previdenciário, a fim de se obter, a partir de simples cálculo aritmético, os valores efetivamente descontados. Sobre o montante apurado deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

CONDENAR
a requerida ao pagamento do montante de R$3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

AUTORIZO
a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente com o montante de R$1.473,59, conforme comprovante de ID 10095287, com correção monetária desde o saque e juros a contar do ajuizamento da ação.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)